Tribunal: STF
Processo: ARE 1545013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. REGIME LUCRO PRESUMIDO. EXCLUSÃO DO ISS DA BASE DE CÁLCULO. APLICAÇÃO DO RE 574.706/PR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1008 DO STJ.



    1. A presente ação mandamental foi proposta com o objetivo de excluir o ISS da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), apurados no regime do lucro presumido, por não constituir o conceito de receita bruta.



    2. O pedido autoral se baseia na decisão do STF, no julgamento do RE 574.706/PR, que fixou a tese de que: "O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS". A parte autora deseja equiparar o entendimento da Suprema Corte à hipótese de incidência do ISS na base de cálculo do IRPJ e da CSLL, alegando possuírem idênticos fundamentos de que este imposto não compõe o conceito de receita.



    3. Por se tratar de controvérsia de natureza infraconstitucional, qual seja, o conceito de receita bruta para fins de apuração de IRPJ e CSLL, o STJ afetou a questão à sistemática dos recursos repetitivos, no julgamento dos REsp nº 1.767.631/SC e 1.772.470/RS e fixou a tese de que "o ICMS compõe a base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), quando apurados na sistemática do lucro presumido" - Tema 1.008.



    4. Conforme destacado pela Corte Superior, o contribuinte pode optar pela apuração da base de cálculo de IRPJ e CSLL pelo regime de tributação pelo lucro real, situação que permite as adições e deduções legais, e pela tributação do lucro presumido, hipótese em que a apuração tem por base a receita bruta sem qualquer tipo de exclusão - como impostos, custos das mercadorias ou serviços, despesas administrativas ou financeiras.



    5. Como se percebe, a intenção do legislador é estimular as duas formas de apuração do lucro, uma pelo cálculo simplificado e outra pela possibilidade da realização de deduções. Portanto, mesmo se tratando de uma faculdade, não cabe ao contribuinte mesclar os dois sistemas para se beneficiar dos aspectos positivos de cada um, criando uma terceira modalidade sem previsão legal.



    6. Em que pese o julgamento dos Tribunais Superiores dizerem respeito apenas ao ICMS, trata-se de impostos semelhantes incidentes sobre o consumo, e que possuem aspectos similares, em especial na composição da base de cálculo do IRPJ e da CSLL, motivo pelo qual deve ser dado o mesmo entendimento ao ISS.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV, LIV, LV; 149; 150, § 6º; 151, I, III; 153, III; 195, I, alínea "b" da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 13/02/2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 06/12/2018).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/04/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente